Tribunal: STF
Processo: ARE 1413567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Lei Municipal nº 744/80 que dispôs acerca de autorização de promessa de doação de bem imóvel à apelante - Cerceamento de defesa não configurado - Ônus de prova de cumprimento das exigências e condições legais que competia à autora - Descumprimento dos incisos IV e V do artigo 2º da referida lei - Recurso desprovido, para manter a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Municipal nº 744/80 dispôs sobre a promessa de doação e posterior doação de área de terra à autora, estabelecendo as seguintes exigências e condições:



    Artigo 2º - A empresa beneficiada com esta lei deverá cumprir, entre outras, as seguintes exigências, as quais deverão constar obrigatoriamente da escritura de promessa de doação:



    I - até 4 (quatro) meses após a data da escritura de promessa de doação, submeter à aprovação pela Prefeitura Municipal o projeto complementodas construções iniciais;



    II - até 6 seis meses da data da mesma escritura de promessa de doação, iniciar as construções necessárias às suas instalações e implantação;



    III - até 18 meses da data da escritura de promessa de doação, quando deverão estar concluídas as obras, iniciar as atividades e faturamento no Município;



    IV - admitir preferencialmente empregados residentes no Município; 



    V - não alienar, transferir, alugar ou onerar, sem que haja expressa autorização da Prefeitura, sob qualquer pretexto ou alegação, os direitos que possuir sobre o imóvel prometido;



    VI - apresentar em épocas oportunas e com devida antecedência, os projetos de reformas, ampliações e construções novas destinadas à expansão;



    VII - evitar toda e qualquer forma de poluição ambiental, através da não utilização de agentes poluidores ou utilizar métodos ou processo que a eliminem totalmente, a critério da Prefeitura;



    VIII - Não destinar ou utilizar o imóvel para fins diversos do previsto;



    IX - Faturar toda sua produção no município;



    X - Cumprir com o declarado no processo administrativo que serviu para instruir a concessão de vantagem prevista nesta lei;



    XI - Pagar todas as despesas cartorárias oriundas da promessa de doação e da doação;



    XII - Cumprir todas as demais exigências e condições contidas na Lei nº 566/77, não consignadas expressamente na Lei Municipal nº 744/80, assimcomo a legislação aplicável à espécie (fls. 21/22)



    Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r. sentença recorrida bem estabeleceu a improcedência da ação, nos seguintes termos:



    “(...) Conta do laudo, às fls. 321, relativamente aos requisitos elencados em incisos I, II e III retro citados, quanto às construções no local:



    'Considerando que a Escritura de Promessa de Doação e Posterior Doação foi assinada em 30 de dezembro de 1.980, o prazo para conclusão das obras pela Autora se encerraria em 30 de dezembro de 1.983.



    Como informa a própria Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, foi expedida licença de funcionamento em julho de 1.983 e, pela referida informação, existe a indicação de que a conclusão da obra se deu no prazo previsto na Lei nº 744/80, já que ele foi prorrogado pela Lei 803/1.982.



    Salienta-se que se trata de um complexo industrial de médio porte, que conta com 2.001,00 m² de área construída, além de ali terem sido realizados pesados serviços de movimento de terra. Pelo porte da construção e dos serviços realizados para sua implantação e acesso, conclui-se que eles somente poderiam ter sido executados depois de aprovado e recebido as devidas licenças. Ademais outro documento, sem querer adentrar no mérito da validade ou não, ou se seu subscritor tinha poderes para tanto, é a declaração datada de 1994, onde o Prefeito na época havia informado que a Autora teria cumprido todas as exigências previstas na Lei Municipal 744/80'.



    (...) Assim, s.m.j, conclui-se que não se tratou de obra clandestina inclusive que, caso ela não fosse executada sem as devidas licenças, a Autora estaria sujeita a sanções, sendo que nos autos não consta qualquer informação neste sentido.



    Portanto, restou suficientemente comprovado o cumprimento dos primeiros três incisos, conforme fundamentação esclarecedora do laudo pericial



      (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente